Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-37.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002807-37.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), PEDRO DA COSTA SOBRINHO - CPF: 138.302.871-00 (APELADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE DIGITAL NÃO COMPROVADA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A INTENÇÃO DO AUTOR EM APENAS OBTER CARTÃO DE CRÉDITO - APLICAÇÃO DO CDC - VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MINORAÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação e, não se desincumbindo de seu ônus e comprovado o

vício de consentimento, cabível a restituição em dobro e Dano Moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002807-37.2021.8.11.0008

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: PEDRO DA COSTA SOBRINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Reparação de Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1002807-37.2021.8.11.0008, da 1a Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, nos seguintes
termos “Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR INEXISTENTE o contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO No 357800916 BANCO BMG, no valor de R$ 17.672,31 (dezessete mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos); DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO dos valores já pagos pela parte autora, bem como, CONDENAR a requerida a indenizar à requerente no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) quanto ao dano moral experimentado. Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária da data do arbitramento da indenização por dano moral (Súmula 362 do STJ). Para os danos materiais, relativos aos valores da repetição do indébito, os juros e a correção monetária incidem a partir das datas em que ocorreram os descontos, nos termos das súmulas 43 e 54. Condeno o réu no pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil. Fica o Requerido intimado a fornecer os dados bancários para a restituição dos valores depositados judicialmente. Com os dados informados, expeça-se o alvará.”.

Em suas razões, o Banco Apelante sustenta

“
Fora comprovado ao longo da fase de conhecimento que o apelado formalizou a contratação de empréstimo consignado no 357800916 (ADE no 71495627) em 27/07/2021, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 459,48 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) cada, no valor total de R$ 18.307,40 (dezoito mil, trezentos e sete reais e quarenta centavos)”.

Alega a idoneidade da contratação, haja vista que o termo assinado pelo Apelado constava a modalidade contratada, qual seja: empréstimo consignado.

Requer, assim, o Provimento do Recurso para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais, com inversão do ônus suscumbencial. Pugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia a avaliar se houve vício de consentimento na celebração do negócio jurídico convencionado, apto a ensejar sua anulação.

Extrai-se do caderno processual que o Recorrido é beneficiário da Aposentadoria por Idade, deferida em
16/06/2021
, consoante faz prova a Carta de Concessão anexa aos autos. E, passado APENAS UM MÊS do início de sua aposentadoria, fora surpreendido em data de
28/07/2021
com depósito em sua conta, no valor de R$ 17.672,31 (dezessete mil, seiscentos e

setenta e dois reais e trinta e um centavos).

Embora o Banco Apelante afirme a legalidade da Contratação, assevera o Apelado que o único contato que teve foi com uma pessoa de nome José Luiz, onde este, representando o Banco Apelante, lhe ofereceu um cartão de crédito gratuito onde o usuário iria gozar de vários descontos perante supermercados e farmácias, e que em momento algum efetuou a contratação de empréstimo consignado.

Pois bem. A cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito está regulada pelo art. 1o da Resolução n. 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social:

“RESOLUÇÃO No 1.305, DE 10 DE MARÇO DE 2009.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 1.212, de 10 de abril de 2002, torna público que o Plenário, em sua 151a Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2009, resolveu:

Art. 1o Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício, torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem Consignável – RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito. – grifei.”

Por outro lado, a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) requer autorização expressa do aposentado, por escrito ou por meio eletrônico, nos termos do que dispõe o art. 3o, III, da Instrução Normativa INSS n. 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009:

“Artigo 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. – grifei.”

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos acostados que, não obstante haja disponibilização de TED no valor de

R$ 17.672,31 (dezessete mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), não se desincumbiu o Apelante em comprovar a veracidade da assinatura eletrônica, expressamente negada pelo Apelado, tendo este, a demonstrar sua boa-fé,
disponibilizado os valores em Juízo no mês subsequente ao depósito.

Outrossim, restou cabalmente comprovado pela negociação realizada pelo representante do Apelante que a intenção do Apelado era apenas a obtenção de Cartão de Crédito, não tendo autorizado, em nenhum momento, a formalização de Empréstimo no seu Benefício Previdenciário.

Registra-se que não houve negativa do Recorrente quanto a negociação realizada entre o Apelado e seu representante.

Logo, diante do conjunto fático-probatório dos autos, mostra-se claro que a parte autora foi induzida a erro pelo Banco Apelante, porquanto aderiu a contrato de empréstimo de crédito consignado, simulando fornecimento de Cartão de Crédito.

Dessa forma, convém mencionar o teor da súmula 479 do STJ, segundo a qual:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Contatada a falha na prestação de serviço, a devolução das parcelas pagas, caso já tenha ocorrido, se dará em dobro.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço.

Nesse contexto, comprovou o Apelado os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil
“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Outrossim, no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
“quantum”
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, mostra-se adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para minorar para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
o Dano Moral anteriormente fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por força da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, estes, conforme fixado em sentença, devendo observar quanto ao autor a suspensão que decorre da assistência judiciária. Sem majoração pelo provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024